Tribunal: TJSP
Processo: 3003295-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados - Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora - Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie - Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento - Finalidade exclusiva de prequestionamento - Inadmissibilidade -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados - Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora - Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie - Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento - Finalidade exclusiva de prequestionamento - Inadmissibilidade - Ainda que para fins de prequestionamento, a medida deve observar os requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.